Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. CARÁTER EMERGENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). Nos termos do que tem prevalecido neste e. Tribunal de Justiça, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos.
2. Verificado o sucesso do recorrente na comprovação de renda inferior ao limite de 5 (cinco) salários mínimos, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.
3. Não evidenciados a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano (art. 300, caput, do CPC) deve ser mantida a r. Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer à parte autora os medicamentos pleiteados na origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.